Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-86.2022.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais. Inocorrência de decadência – Pedido não voltado à anulação, mas ao reconhecimento da inexistência do negócio. Prescrição afastada – Termo inicial conta-se do último desconto indevido, ainda ativo ao tempo do

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais. Inocorrência de decadência – Pedido não voltado à anulação, mas ao reconhecimento da inexistência do negócio. Prescrição afastada – Termo inicial conta-se do último desconto indevido, ainda ativo ao tempo do ajuizamento. Autora que impugna a assinatura – Cessação da fé do documento particular. Ônus da prova da autenticidade que incumbia ao banco (CPC, art. 429, II). Ausência de perícia grafotécnica – Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fortuito interno (REsp 1.199.782/PR). Conversão do cartão consignado em empréstimo consignado comum, com incidência de juros médios de mercado. Danos morais configurados – Falha na segurança do serviço – Dano in re ipsa. Quantum de R$ 10.000,00 mantido – Proporcionalidade e razoabilidade. Restituição em dobro possível – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Observada a modulação do EAREsp 676.608/RS. Sentença mantida.

Recurso não provido.